Tribunal: TJSP
Processo: 2266621-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processual. Ação de revisão de contrato bancário. Liquidação de sentença. Decisão que deferiu pedido de reserva de honorários contratuais, mas que consignou ter preferência a penhora realizada anteriormente. Pretensão do advogado à reforma.
Reserva de honorários. Possibilidade, a teor do disposto no § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906 de 1994. Existência de penhora no rosto dos autos em favor de

Ementa:
Processual. Ação de revisão de contrato bancário. Liquidação de sentença. Decisão que deferiu pedido de reserva de honorários contratuais, mas que consignou ter preferência a penhora realizada anteriormente. Pretensão do advogado à reforma.
Reserva de honorários. Possibilidade, a teor do disposto no § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906 de 1994. Existência de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro que, porém, impõe a instauração de concurso de credores, com observância do contraditório (inclusive quanto à autora, titular do crédito penhorado e ao depois objeto do pedido de reserva) e posterior decisão pelo juiz da causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266621-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante SIDERLEY GODOY
JUNIOR – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
2
Agravo de Instrumento n. 2266621-97.2019.8.26.0000
Voto n. 20.115
Comarca:
Adamantina (3a Vara Cível)
Agravantes:
Siderley Godoy Júnior Sociedade de Advogados
Agravado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juíza:
Ruth Duarte Menegatti
Processual. Ação de revisão de contrato bancário.
Liquidação de sentença. Decisão que deferiu pedido de
reserva de honorários contratuais, mas que consignou ter
preferência a penhora realizada anteriormente. Pretensão
do advogado à reforma.
Reserva de honorários. Possibilidade, a teor do disposto
no § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906 de 1994. Existência de
penhora no rosto dos autos em favor de terceiro que,
porém, impõe a instauração de concurso de credores,
com observância do contraditório (inclusive quanto à
autora, titular do crédito penhorado e ao depois objeto
do pedido de reserva) e posterior decisão pelo juiz da
causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, com observação.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Siderley
Godoy Junior - Sociedade de Advogados contra a decisão de fls. 108 (dos autos
originais) que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Oliveira e Gomes de Adamantina Ltda. em face do Banco Bradesco S/A, em
liquidação de sentença, ao analisar pedido de reserva de honorários advocatícios
contratuais e sucumbenciais deduzido a fls. 89/94 (dos autos originais)
determinou a anotação do pedido sem especificação de valor para oportuna
apreciação e consignou que para análise acerca da ordem de preferência entre os
créditos deverá ser observada “a preferência da penhora realizada anteriormente no rosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
3
dos autos em fls. 62/63, em favor do Proc. no 0002509-06.2010.8.26.0081 deste juízo, em
relação ao posterior pedido de reserva de honorários contratuais em apreço (...)”.
A agravante pede a concessão da tutela de urgência recursal e
a reforma da decisão, objetivando: “se reconheça a natureza alimentar dos honorários
advocatícios contratuais, e portanto, tendo preferência sobre qualquer outro débito de natureza
diversa daquela atribuída aos honorários; seja reconhecido o direito ao destaque e reserva dos
honorários antes da expedição da mandado de levantamento e/ou pagamento de outros credores
dos respectivos valores auferidos por força do trabalho do advogado, independentemente da
formação de concurso de credores; em pedido alternativo, seja reconhecido o direito líquido e certo
do crédito referente aos honorários advocatícios, autorizando-se a habilitação do mesmo no
concurso de credores independentemente do ingresso de ação contra seu constituinte.” (sic) (fls.
15/16). Sustenta, em síntese, a natureza alimentar da verba honorária e que “a
juntada do contrato de honorários advocatícios junto aos autos do processo se equipara a própria
execução do contrato junto ao processo onde originou seu crédito, e, detém tal procedimento
natureza própria com a reserva de seus honorários” (fls. 4).
A tutela de urgência recursal foi concedida a fls. 133/134
“apenas para obviar, até o julgamento pelo Órgão Colegiado, a possibilidade de levantamentos
e/ou transferências no que tange às penhoras no rosto dos autos e ao pedido de preferência de
crédito de honorários advocatícios. (Não se trata, pois, de suspensão do processo.)”.
Sem contraminuta.
II Fundamentação.
O
recurso
comporta
parcial
provimento,
com
observação.
Representada pelo agravante, Oliveira e Gomes de
Adamantina Ltda. ME ajuizou ação de revisão de contrato bancário em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
4
Banco Bradesco S/A, cuja sentença de improcedência foi reformada no
julgamento de recurso de apelação que reconheceu a abusividade da cobrança de
juros capitalizados. Procedente a demanda, os ônus da sucumbência foram
impostos ao Banco Bradesco S/A, arbitrados os honorários advocatícios em
20% do valor da condenação (fls. 1/42 e 351/359 dos autos originais).
Transitado em julgado o acórdão, teve início a liquidação da
sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do Código de Processo
Civil (fls. 1/2 e 50 dos autos apensos ao principal).
Ao ser intimado da penhora no rosto dos autos proveniente
de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Adamantina
em face de Oliveira e Gomes de Adamantina Ltda. ME, o agravante requereu a
reserva de honorários contratuais e sucumbenciais (fls. 61/62 e 89/94 dos autos
apensos).
Sobreveio, então, a decisão agravada que assim consignou:
“Anote-se o pedido de reserva de valores de honorários (sucumbenciais e contratuais) feito pelo
patrono da exequente, sem especificação de valores, para apreciação oportuna. Para análise
acerca da ordem de preferência entre os créditos, saliento desde já a necessidade de observar-se a
preferência da penhora realizada anteriormente no rosto dos autos em fls. 62/63, em favor do
Proc. no 0002509-06.2010.8.26.0081 deste juízo, em relação ao posterior pedido de reserva
de honorários contratuais em apreço (...)” (fls. 108 dos autos apensos).
Desde
logo
cabe
anotar
que
os
honorários
sucumbenciais são de titularidade do advogado e, portanto, nem em tese
se sujeitam à penhora no rosto dos autos em razão de dívida da sua
constituinte.
Diferente, porém, é a situação quando se trata de honorários
previstos em contrato escrito, cuja reserva a lei admite, mas que diz respeito
exclusivamente à relação contratual entre a autora desta demanda e o patrono,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
5
ora agravante.
O § 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906 de 1994 preceitua que “Se
o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de
expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”.
Como neste caso concreto não houve, ainda, a expedição de
mandado de levantamento (aliás, a sentença sequer foi liquidada) a reserva
de honorários contratuais é cabível.
Isso, porém, não quer significar que possa o advogado
da autora, desde logo, levantar o valor correspondente aos honorários
contratuais, uma vez que há precedente penhora no rosto dos autos,
promovida por terceira pessoa (o Município de Adamantina) credora da
ora autora (constituinte do ora agravante), que também tem óbvio interesse
quanto à reserva pretendida.
A hipótese é, claramente, de concurso de credores,
exatamente o que acontece quando duas ou mais pessoas disputam o valor
depositado nos autos (inclusive o produto de alienação judicial).
No caso dos autos, porém, ainda não há nenhum valor
depositados nos autos (pois, como mencionado, pendente de liquidação a
sentença condenatória), de modo que apenas oportunamente poderá ser
instaurado o concurso de credores.
Evidentemente, sem que se conceda à autora (titular do
crédito) e à terceira (que promoveu a penhora no rosto dos autos)
oportunidade de se manifestarem (princípios da ampla defesa e do
contraditório) não terá lugar levantamento que prejudique a satisfação de
qualquer um dos créditos concorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
6
E nem se alegue que o crédito de honorários tem natureza
alimentar, pois isso, per se, não afasta a necessidade de observância do
contraditório e nem em tese esgota a questão.
Portanto, lugar há, sim, para a incidência do artigo 908, caput,
do CPC, cabendo ao MM. Juízo a quo decidir oportunamente acerca das
preferências.
Nesse sentido, vale trazer à baila recentíssimo precedente, no
qual são indicados outros tantos precedentes deste E. Tribunal de Justiça,
inclusive desta relatoria:
“*HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Valor
depositado nos autos pelo executado
Reserva de
honorários contratuais Possibilidade - Inteligência do § 4o
do artigo 22 da Lei n. 8.906/1994 - Existência de penhora
no rosto dos autos Terceiro interessado Necessidade de
instauração de concurso de credores, nos termos do artigo
908 do CPC, para posterior deliberação pelo d. Juízo “a
quo”
Cálculos dos honorários sucumbenciais que não
carecem de correção - Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido*
(...)
Por conseguinte, incide na hipótese
concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC, eis
que há duas ou mais pessoas pleiteando os valores
depositados nos autos, de forma que deverá ser
oportunizado às partes, inclusive o titular do crédito e o
terceiro interessado, que se manifestem nos autos,
cabendo ao r. juízo a quo, oportunamente, decidir acerca
das preferências.
Neste sentido, segue a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Fase de cumprimento de
sentença. Valor depositado nos autos pelo executado.
Advogados do exequente que buscam a reserva de
honorários contratuais. Possibilidade conforme disposto no
§ 4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/1994. Existência de
diversas penhoras no rosto dos autos. Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
7
instauração de concurso de credores, nos termos do artigo
908 do Código de Processo Civil, para posterior deliberação
pelo juízo a quo. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2242573-11.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019)
“Processual. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários
contratuais. Pretensão do advogado à reforma. Reserva de
honorários. Possibilidade, a teor do disposto no § 4o do
artigo 22 da Lei n. 8.906 de 1994. Existência de penhora no
rosto dos autos em favor de terceiro que, porém, impõe a
instauração de concurso de credores, com observância do
contraditório (inclusive quanto à autora, titular do crédito
reservado e penhorado) e posterior decisão pelo juiz da
causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2105146-69.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
“Agravo de instrumento Cumprimento
de sentença Penhoras no rosto dos autos Pedido de
reserva de honorários pelo advogado do exequente

Instauração de concurso singular de credores CPC 908
Inteligência Recurso provido em parte”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2104386-23.2018.8.26.0000; Relator (a): Luís
Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018).
(...).”
(Apelação
Cível
n.
1001938-62.2019.8.26.0223 21a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Maia da Rocha j. 05/03/2020.)
Por fim, impende observar que, em se caracterizando
eventual conflito de interesses entre o agravante e sua constituinte (titular do
crédito), caberá ao MM. Juízo a quo adotar as providências cabíveis para que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266621-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20.115
8
haja violação ao princípio do devido processo legal.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para os fins acima bem delineados, com observação.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)